Tribunal: CARF
Processo: 19515.722361/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722361/2011-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.274 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SÃO PAULO PREFEITURA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
CONTRADIÇÃO
ENTRE
VOTO
E
DISPOSITIVO
ANALÍTICO.
CORREÇÃO
Constatada contradição entre a conclusão do voto e seu dispositivo analítico,
deve ser promovida sua correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por, unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.709, de 04 de outubro de
2022, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado, reeditando o teor de seu dispositivo
analítico nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração propostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face de Acórdão no 2201-009.709, de 04 de outubro de 2022, fl. 8225 a 8239,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, com
fundamento nos arts. 65 e 66 do Anexo II do Regulamento Interno do CARF.
A embargante afirma houve contradição entre o voto e a parte e dispositiva do
Acórdão.
Em sede despacho de admissibilidade dos Embargos, fl. 8246 a 8248, constatou-
se:
a) Da contradição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722361/2011-08
Fl. 8250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

A embargante alega a existência de contradição entre a parte dispositiva da ementa do
acórdão e o voto condutor do julgado.
Reproduz a parte dispositiva, com destaques de sua autoria:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários relativos aos
Levantamentos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 27, 29, 30, 31 e 312, 33, 34, 35, 38, 39 e 40; excluir do Levantamento 22 e 222 a
competência 12/2008; reduzir a base de cálculo do tributo lançado nos Levantamentos 41 e 412
– CNPJ 46.392.114/0001-25 e DEBCAD 37.335.523-8 tudo conforme conclusões expressas
em diligência fiscal. (Destacou-se)
No entanto, assevera que da leitura do voto conclui que foram mantidos os
Levantamentos 23, 25, 30, 33 e 39. Reproduz trecho do voto (fl.14)
- exonerar os créditos tributários relativos aos Levantamentos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 31 e 312, 34, 35, 38 e 40;
Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a contradição apontada.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão concluiu pelo provimento parcial do recurso voluntário, e
pela exoneração dos seguintes Levantamentos:
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos legais
acima expostos, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
- exonerar os créditos tributários relativos aos Levantamentos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 31 e 312, 34, 35, 38 e 40;
- excluir do Levantamento 22 e 222 a competência 12/2008;
- reduzir a base de cálculo do tributo lançado nos Levantamentos 41 e 412 – CNPJ
46.392.114/0001-25 e DEBCAD 37.335.523-8, conforme conclusões expressas em diligência
fiscal.
Entretanto na parte dispositiva da ementa constou a exclusão de Levantamentos que, de
acordo com o voto (fls. 8233, 8234, 8235, 8236 e 8238), devem ser mantidos no lançamento,
restando demonstrada a contradição apontada.
Assim, os Embargos foram admitidos e, em momento posterior, distribuído a este
Relator para análise.
E o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Inicialmente, expresso minha concordância com os pressupostos de
admissibilidade contidos no despacho de fl. 161 a 163.
A análise do Acórdão em tela não deixa dúvidas de que, de fato, ocorreu a
contradição apontada pela representação da Fazenda Nacional.
Tal desencontro decorre do encaminhamento inicial deste Relator pelo
provimento do Recurso nos casos em que o contribuinte alegou que havia recolhido o débito
lançado, para os quais, em sede de diligência, houve a confirmação da baixa do débito pela
apropriação do alegado pagamento. Tal encaminhamento contrariava o entendimento do
responsável pela Diligência, que concluiu que deveria ser mantida a exigência em razão da
Fl. 8251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.274 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

ocorrência, em momento posterior, da desapropriação do pagamento, sem, contudo, apontar a
razão da desapropriação e o que foi feito com o recolhimento efetuado.
Ocorre que, antes mesmo da submissão do caso a esta Turma de julgamento, em
revisão do Acórdão, este Conselheiro entendeu que, tecnicamente esta não seria a melhor
solução para o caso, concluindo a questão em seu voto na forma abaixo:
Ocorre que, reconhecida a infração expressamente pelo contribuinte e promovido o
recolhimento do tributo devido, restou configurada a desistência do litígio, nos termos
do § 2o do art. 78 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e, assim, não há mais matéria a ser avaliada por esta Corte Administrativa,
cabendo à unidade de origem adotar as medidas pertinentes, seja promovendo nova
apropriação do recolhimento efetuado ao débito correspondente, seja esclarecendo ao
contribuinte sua impossibilidade, indicando o destino dado ao numerário recolhido, caso
o recolhimento desapropriado tenha sido utilizado posteriormente para extinguir outro
débito pendente.
Ocorre que, tal mudança de entendimento não restou refletida no dispositivo
analítico do Acórdão, que acabou sendo formalizado com a redação inicialmente pretendida.
Portanto, tem razão a Embargante, devendo ser reeditado o dispositivo analítico
do Acórdão embargado nos seguinte termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários relativos
aos Levantamentos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 24, 27, 29, 31 e 312, 34, 35, 38 e 40; excluir do Levantamento 22 e 222 a
competência 12/2008; reduzir a base de cálculo do tributo lançado nos Levantamentos
41 e 412 – CNPJ 46.392.114/0001-25 e DEBCAD 37.335.523-8 tudo conforme
conclusões expressas em diligência fiscal.
Conclusão:
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
por conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.709, de 04 de
outubro de 2022, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado, reeditando o teor de seu
dispositivo analítico nos termos acima expressos.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 8252
DF CARF MF
Original